Tribunal: TJSP
Processo: 2022257-97.2014.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09 em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos –

Ementa:
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09 em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.
- Preservação da coisa julgada. Consonância ao julgamento proferido pelo STJ no Tema n.o 905 (REsp 1.495/146/MG)
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000614174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2022257-
97.2014.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, sendo Agravante(s) Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo e Agravado(s) Eulalucy Coachman Russel
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2022257-97.2014.8.26.0000/50000 -Voto no 44.991
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 44.991
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
2022257-97.2014.8.26.0000/50000 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: EULALUCY COACHMAN RUSSEL (ESPÓLIO)
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento
ao recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada
pela Lei 11.960/09 em relação às condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza para fins de
atualização monetária, remuneração do capital e compensação da
mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos
TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.
- Preservação da coisa julgada. Consonância ao julgamento
proferido pelo STJ no Tema n.o 905 (REsp 1.495/146/MG)
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interposto com fundamento no artigo
1.030, §2o do Código de Processo Civil (01/09) contra decisão que negou
seguimento (CPC, art. 1.030, I, “b”) a recurso especial por reconhecida
identidade da matéria com orientação firmada pelo Col. Superior Tribunal
de Justiça nos autos do REsp. n. 1.495.146/MG.
Alegou o agravante, em síntese, que a decisão agravada se
equivoca ao preservar a coisa julgada e que, por esse motivo, não estaria
de acordo com o tema 905. Aduziu, ademais, tratando-se o caso em
questão de pagamento de precatório, inquestionável a aplicação da Lei
11.960/09 na correção monetária, da vigência desta até a modulação de
efeitos de 25/03/2015, nos termos do decidido nas ADIn's no 4.357 e no
4.457.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2022257-97.2014.8.26.0000/50000 -Voto no 44.991
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, observa-se que o presente recurso se insurge
contra a observância da coisa julgada e será analisado no limite em que
apresentado.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I,”b” do
Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor,
verbis:
(...)
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação
da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta
à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada
que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto."
A matéria aqui tratada referente a Coisa Julgada, em
relação aos Juros moratórios e Correção Monetária, é idêntica àquela
examinada pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos
repetitivos nos autos do REsp. n. 1.495.146/MG, correspondente ao
Temas 905, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2022257-97.2014.8.26.0000/50000 -Voto no 44.991
4
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.”
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está
em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Resp. n. 1.495.146/MG, Tema 905, no item 4, que
determinou que a legalidade/constitucionalidade de eventual coisa
julgada, que tenha aplicado índices diversos, deve ser aferida no caso
concreto.
É dizer, no caso dos autos, o v. acórdão pronunciou-se
expressamente entendendo ser devida a preservação da coisa julgada, de
forma a adequar-se ao tema 905.
Consigne-se, ainda, reprodução de trecho do v. Acórdão da
Turma Julgadora convergente à tese aplicada verbis:
Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 590.751, tenha decidido pela não incidência dos juros
legais no curso do parcelamento constitucional estabelecido
pelo art.78 do ADCT, os juros compensatórios e moratórios
computados anteriormente nas parcelas pagas e nos saldos
devedores já liquidados com trânsito em julgado, não podem
mais ser suprimidos ou compensados, diante da estabilidade
obrigatória nas relações jurídicas. (fl. 116).
E, mais adiante:
Como bem salientado pelo Juízo a quo, não há que se
questionar, agora, os critérios utilizados para a fixação do
valor a ser pago. Este foi determinado quando da
homologação dos cálculos de liquidação. É óbvia a preclusão.
O importe disponibilizado à exequente pelo Tribunal foi
apurado nos termos do disposto no título. Não se pode
pretender a alteração da forma de cálculo, protegida pelo
manto da coisa julgada, com base na manifestação posterior
do poder constituinte derivado. Não bastasse, despropositada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2022257-97.2014.8.26.0000/50000 -Voto no 44.991
5
a conduta da agravante, que deseja agora, mais de 15 anos
após a expropriação sem o devido pagamento, tornar-se
credora dos expropriados Inexistente erro na subsunção do
caso concreto à sistemática dos recursos repetitivos fica
mantida a decisão. (fl. 119).
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no art.
1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)